Tribunal: STF
Processo: ARE 1239911
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado em sede incidental, pelo Banco Volkswagen S/A para que nos autos em epígrafe sejam substituídos os depósitos em dinheiro efetivados para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por apólice de seguro garantia do valor em debate.
    Como fundamento do pedido, alega a instituição financeira que 
    “Em razão da grave e notória crise sanitária, social e econômica decorrente da pandemia de COVID-19, o Suplicante – que atua com operações ativas, passivas e acessórias inerentes a carteiras de investimentos, crédito e financiamento de veículos - vem enfrentando enorme desafio em termos de caixa e liquidez, vez que ao mesmo tempo em que enfrenta aumento de inadimplência dos seus clientes e altíssima demanda por renegociações para fins de postergação do vencimento de parcelas de financiamento e empréstimos, fatores esses que reduzem drasticamente a entrada de caixa na instituição, enfrenta também uma demanda para prover liquidez adicional à rede produtiva que cerca a cadeia automotiva, como, por exemplo, a disponibilização de capital de giro aos concessionários de veículos que vem enfrentado enorme dificuldade por estarem obrigados a permanecer com as portas fechadas há semanas e testemunharem as vendas caírem a quase zero. A falta de liquidez neste momento pode ocasionar verdadeiro processo de encerramento de atividades em cadeia e fechamento de milhares de postos de trabalho.“
    Em vista da inexistência de perecimento imediato do direito foi aberta vista à Fazenda Nacional para manifestação, que não concordou com a substituição requerida pelo Banco. Aduz em sua manifestação:
    9. Os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, nos termos da Lei n. 9.703/98, são imediatamente repassados à Conta Única do Tesouro Nacional. Trata-se, portanto, de valores que fazem parte do Orçamento da União, submetendo-se às devidas execuções orçamentárias. O choque sobre as contas públicas é irreversível.
    10. Segundo dados da Receita Federal do Brasil, o impacto, se houvesse o levantamento dos valores que atualmente estão depositados em juízo, giraria em torno de R$ 167,5 bilhões.
    11. Seria esse o desembolso que a União teria que fazer se a tese de levantamento desses depósitos judiciais/substituição por garantias em razão da COVID- 19 fosse aplicada a todos os contribuintes nessa situação. Para conceder-se tal benefício, respeitando a isonomia - ainda mais em casos como o presente em que a tese veiculada não possui qualquer probabilidade de êxito -, dever-se-ia direcionar tais valores aos contribuintes que mais precisariam dos recursos ou que precisariam de maneira mais urgente. O que, obviamente, não é o caso da peticionária, instituição financeira subsidiária de poderosa multinacional. O deferimento da medida é vetor de desigualdade e de prejuízo a outros contribuintes que não optaram, ou não puderam optar, pela busca ao Poder Judiciário e que estão mais necessitados.
    12. As medidas que a União Federal vem tomando com vistas ao combate da pandemia COVID19 exigem recursos, obtidos mediante a tributação. Ainda que não se cogite de medidas mais drásticas, a exemplo de empréstimos compulsórios ou outras fórmulas de extração fiscal justificadas pela tragédia com a qual convivemos, ao que consta, é necessária a manutenção do fluxo arrecadatório, sob pena de total desmontagem do funcionamento estatal. O investimento exigido para o socorro de situações absolutamente inesperadas e aflitivas predica no recolhimento de tributos, de modo ordinário. 
    Eis o relatório. Decido.
    Não é possível a concessão da tutela de urgência requerida. 
    Conforme termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
    In casu, o pleito não se dirige diretamente à antecipação do mérito da demanda, mas à providência cautelar, consubstanciada na substituição da garantia oferecida pelo próprio contribuinte como elemento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
    Já de saída, mister destacar que o depósito e o oferecimento do seguro garantia não são medidas equivalentes, ao menos no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Malgrado o seguro garantia seja referido pela Lei de Execuções Fiscais (art. 7º, II da Lei 6.830/80) como garantia que se aproxima do depósito e da carta de fiança, o mesmo não se pode afirmar sob a ótica do Código Tributário Nacional.
    É que o depósito do montante integral do tributo exigido está erigido à condição de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II do CTN), ao passo que o seguro garantia nem mesmo consta daquele rol exaustivo.
    Para a espécie, não custa lembrar que o depósito foi oferecido pelo Banco Volkswagen a título de causa suspensiva da exigibilidade do crédito e não como garantia para a cobrança, conforme atesta a já distante petição de 04 de julho de 2008, encartada às fls. 175 dos autos físicos. 
    Outrossim, o depósito do montante integral, como assevera a Fazenda Nacional, a partir da edição da Lei 9.703/98 compõe receita pública disponível para utilização do Tesouro desde o momento de sua efetivação (art. 1º, § 2º).
    Afere-se, destarte, que a substituição pretendida pelo Banco Volkswagen não se opera de maneira fungível. Desse modo, faz-se necessário o sopesamento das consequências da modificação pretendida.
    Se de um lado argumenta o requerente que, em vista da situação emergencial decorrente de pandemia oficialmente declarada, há perigo de dano configurado na ausência de liquidez da instituição financeira, desprovida do capital constrito em demanda judicial; de outro, o ente público oferece, como contra-argumento, justamente o prejuízo ao orçamento federal na consecução de medidas para atendimento de toda a sociedade.
    Neste particular, ao menos em um juízo preliminar, o cotejo entre o interesse público e o privado sinaliza para que o perigo de dano esteja mais associado aos interesses da sociedade do que do particular neste caso específico.
    Noutro tanto, examinando a questão sob as lentes da probabilidade do direito invocado, o pedido formulado também não nos parece ostente lastro na situação fática.
    É que em nenhum momento, em todo o curso da demanda, o Banco Volkswagen obteve provimento favorável do pedido de mérito. A breve consulta aos autos do processo dá conta de que o Juízo Federal da 3ª Região julgou improcedente os pedidos formulados na demanda tanto em um exame liminar quanto na cognição exauriente da lide, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ou seja, a probabilidade do direito reclamado, ao menos nesse momento, ombreia as pretensões do Fisco, e não do contribuinte.
    De se destacar que o mérito do processo está diretamente relacionado ao destino a ser dado à ADI 4.101, de minha relatoria, que brevemente estará liberada para pauta, momento em que este feito contará com decisão definitiva de mérito. 
    Ex positis, considerando a ausência de elementos aptos a configurar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido formulado, com fundamento no artigo 932, II, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, V, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente